Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Tipicidade. Consequências do crime. Substituição da pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (redação anterior à L. 14.994/24).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação e se a conduta é típica; (ii) se as consequências do crime foram corretamente valoradas; (iii) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir.
3. As provas - depoimento da vítima e imagens da tela do aparelho celular dela com os e-mails enviados e a confissão do réu -, demonstram que o réu, em nítido descaso com as ordens judiciais, descumpriu medidas protetivas. E o fato de a vítima ter respondido a algumas das inúmeras mensagens não afasta a tipicidade da conduta.
4. O fato de a vítima precisar de acompanhamento psiquiátrico e ter crises de ansiedade em razão da conduta do réu extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime.
5. Não se aplica o art. 44 do CP aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa em contexto de violência doméstica. Nesse sentido, enunciado da súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 588; AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.